Tribunal: TJES
Processo: 5011980-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011980-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIMAR DA PAZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011980-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIMAR DA PAZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE. INEXECUÇÃO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, com pena total de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto. O presente recurso (Agravo em Execução Penal) impugna a decisão do Juízo da Execução que homologou a prática de falta grave, consistente na ausência ao trabalho externo nos dias 14/05/2024 e 15/05/2024, determinando a regressão de regime do apenado. A defesa pugna pela reforma da decisão, alegando que a ausência foi devida a necessidade de auxílio médico e falta de alimentação fornecida pela empresa, requerendo a não homologação da falta grave e o restabelecimento dos benefícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do Agravante ao trabalho externo nos dias 14/05/2024 e 15/05/2024, sob a alegação de auxílio médico e falta de alimentação, é justificativa apta a afastar a homologação da falta grave de inexecução do trabalho (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP).

III. Razões de decidir

3. A inexecução do trabalho, das tarefas ou das ordens recebidas constitui falta grave, nos termos dos artigos 39, V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal (LEP).

4. A justificativa apresentada pelo Agravante para a ausência ao trabalho não restou cabalmente comprovada, pois o atestado médico que deveria abonar os dias 14/05/2024 e 15/05/2024 divergia na data, indicando afastamento a partir de 14/06/2024, um mês após o ocorrido.

5. A ausência de comprovação da incapacidade do Agravante para o trabalho nos dias questionados impõe a manutenção da homologação da falta grave e de suas consequências legais.

6. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime, conforme previsto no art. 112, §6º, da LEP e na Súmula 534 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
LUCIMAR DA PAZ JÚNIOR
em face da decisão que homologou falta grave cometida pelo reeducando.

Em suas razões, busca a defesa, seja reconhecida a ilegalidade da decisão que reconheceu a prática, pelo agravante, de falta grave, sob o argumento de que a justificativa apresentada para o não comparecimento ao trabalho externo durante o gozo de saída temporária restou devidamente comprovada.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que homologou a referida falta grave e, por conseguinte, “revogar a REGRESSÃO DE REGIME.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 16625134, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011980-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIMAR DA PAZ JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
LUCIMAR DA PAZ JÚNIOR
em face da decisão que homologou falta grave cometida pelo reeducando.

Em suas razões, busca a defesa, seja reconhecida a ilegalidade da decisão que reconheceu a prática, pelo agravante, de falta grave, sob o argumento de que a justificativa apresentada para o não comparecimento ao trabalho externo durante o gozo de saída temporária restou devidamente comprovada.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que homologou a referida falta grave e, por conseguinte, “revogar a REGRESSÃO DE REGIME.

Pois bem.

O cerne da questão cinge-se à análise da legalidade da decisão que homologou a falta grave de inexecução do trabalho praticada pelo Agravante.

Conforme relatado, o Agravante faltou ao trabalho externo nos dias 14/05/2024 e 15/05/2024, durante o gozo do benefício de saída temporária, ocasião em que deveria ter comparecido ao seu labor na empresa "Linear Construções LTDA".

A Lei de Execução Penal (LEP) prevê expressamente no rol de deveres do condenado a "execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas" (art. 39, V, da LEP), sendo a inobservância desses deveres considerada falta grave (art. 50, VI, da LEP).

A Defesa alegou que a ausência se deu por motivos de saúde e falta de alimentação fornecida pela empresa.

Entretanto, o Ministério Público, ao analisar os autos, demonstrou que a justificativa não foi comprovada de forma cabal.

O atestado médico apresentado pela defesa indicava uma impossibilidade de exercer as atividades laborais a partir de 14/06/2024, o que é, no mínimo, um mês após a data em que ocorreram as faltas ao trabalho (14/05/2024 e 15/05/2024).

Essa divergência temporal fragiliza completamente a tese defensiva de que a ausência foi devida a problemas de saúde.

No tocante à alegação de falta de alimentação, embora o Agravante a tenha mencionado em seu termo de declaração, sua falta ao trabalho, sem a devida comunicação e comprovação de um motivo justificado (como a atitude ativa de buscar o auxílio médico) no momento oportuno, configura a inobservância do dever legal de trabalhar.

A informação de que tentou comunicar a unidade prisional e que os telefones não estavam funcionando, conforme relatado pelo próprio Agravante, não pode, por si só, afastar a falta grave, em face do dever de comprovar o impedimento.

Uma vez configurada a falta grave, a sanção de regressão de regime e a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime são consequências legais e proporcionais, em conformidade com o art. 112, § 6º, da LEP, e a Súmula 534 do STJ.

O cometimento da falta grave demonstra indisciplina e incompatibilidade do apenado com o benefício de trabalho externo e a progressão, justificando a manutenção da decisão combatida.

Dispositivo

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Douto Ministério Público e em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Execução Penal, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que homologou a falta grave de inexecução de trabalho, com as consequências legais daí advindas.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.